Tribunal: STF
Processo: Rcl 68067
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Abilio Giacon Neto contra decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Bariri/SP, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que o “reclamante está preso cautelarmente há mais 07 meses, mas, até o momento, como primeira violação à Súmula Vinculante n. 14 desse STF, não teve acesso a elementos de prova absolutamente necessários para o exercício do seu direito de defesa (doc. 04). Trata-se do PIC n. 94.0531.0000071/2023-8, instaurado contra o ex-prefeito de Bariri, ABELARDO, que também estaria envolvido nos mesmos fatos apurados, mas, por ser detentor de foro por prerrogativa de função, teve sua investigação cindida no âmbito do TJSP” (fl. 3).



    Alega que, embora “o MP tenha se colocado à disposição para fornecer o que fosse pedido pela defesa, foram palavras ao vento, já que simula estender a mão, mas se recusa a atender o pedido expresso de acesso ao PIC. Da mesma forma, o juiz ora reclamado simplesmente ignorou o pedido” (fl. 5).



    Assevera que “além da falta de acesso ao PIC n. 94.0531.0000071/2023-8, o Parquet, a todo momento, vem acrescendo novos elementos ao corpo probatório, mesmo depois do oferecimento da denúncia e da apresentação da resposta à acusação, tudo sob a chancela do Juízo da 2ª Vara Criminal de Bariri (SP). Sob qualquer ângulo, são flagrantes as violações à Súmula Vinculante n. 14 desse STF! É de rigor, portanto, a anulação do feito, a fim de que as provas a que o MP teve acesso sejam paritariamente disponibilizadas à defesa, com a reabertura do prazo de resposta” (fl. 8).



    Liminarmente, “requer o sobrestamento da ação penal até que o Juízo determine ao MPSP a viabilização do acesso ao PIC n. 94.0531.0000071/2023-8, instaurado contra o ex-Prefeito ABELARDO, com a expedição de alvará de soltura em favor do reclamante” (fl. 9). No mérito, requer “a procedência da reclamação para anular a ação penal desde o recebimento da denúncia, a fim de que todo o material em poder do MPSP, sobretudo aqueles mencionados na denúncia, sejam disponibilizados para a defesa, com a reabertura do prazo da resposta à acusação e relaxamento da prisão por excesso de prazo” (fl. 9).



    Solicitadas as informações à autoridade reclamada (eDOC 18), estas foram prestadas (eDOC 27).



    Concedida vista à PGR, esta opinou pela improcedência, em parecer assim ementado: 



    “Processo penal. Reclamação. Ato da Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Bariri/SP que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante 14. 1. Suposta violação à Súmula Vinculante n° 14 que não se verifica na espécie. 2. Pela improcedência.”



    É o relatório. 



    Decido. 



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Em consulta aos autos do processo, verifico que o reclamante, ao apresentar sua resposta à acusação, trouxe a informação de que “não foram anexados ao presente feito alguns procedimentos mencionados nos autos e explorados pela d. Acusação, como a ação penal relativa à Operação “Prenunciados” ou mesmo o PIC n. 94.0531.0000071/2023-8, instaurado perante a i. PGJ para apurar a conduta do Prefeito – ao qual esta Defesa já pediu acesso há mais de 40 (quarenta) dias (!!!), mas segue sem qualquer retorno (doc. 01)” (eDOC 5, fl. 28).



    Ao verificar o mencionado “doc. 01”, em que a defesa supostamente teria requerido ao juízo reclamado acesso aos documentos já juntados no PIC 94.0531.0000072/2023, constatou-se que, na verdade, se tratou de um e-mail da defesa enviado ao setor de competência originária do Ministério Público de São Paulo, requerendo a sua habilitação no mencionado PIC, e não acesso às provas lá produzidas. Confira: 



    “Prezados, boa tarde.



    Ref. PIC 94.0531.0000071/2023-8



    Na qualidade de advogados do sr. ABÍLIO GIACON NETO, gostaríamos, por gentileza, de solicitar habilitação nos autos do PIC em referência nos termos da petição anexa.



    Caso haja viabilidade, o link para acesso aos autos pode ser enviado para o e-mail deste subscritor (tiagotroccoli@tofic.com.br).



    Muito obrigado”.



    Ressalte-se que, na própria resposta à acusação, a despeito do trecho em que o reclamado afirma não terem sido “anexados ao presente feito alguns procedimentos mencionados nos autos e explorados pela d. Acusação, como a ação penal relativa à Operação “Prenunciados” ou mesmo o PIC n. 94.0531.0000071/2023-8”, não houve qualquer requerimento ao juízo reclamado sobre isso. É de se observar também que o encaminhamento de e-mail ao MPSP pedindo a habilitação nos autos do PIC, não pode ser entendido como requerimento ao Juízo de acesso às provas.



    Em razão dessa ausência de requerimento ao juízo, a decisão reclamada, apontada como violadora da Súmula Vinculante 14 do STF, sequer tratou do acesso às provas produzidas no mencionado PIC, além de não ter indeferido qualquer acesso a documentos. Confira: 



    “2.3) A defesa do réu A.G. alegou nulidade em relação à atividade investigatória pelo Ministério Público. 



    Novamente, não há em se falar de nulidade processual, pois sendo o Ministério Público competente para promover a ação penal pública, conforme artigo 129, CF/88, tem o poder de realizar a busca e colheita de informações, documentos e demais diligências para a formação de sua opinião por seus próprios meios. 



    Nesse sentido, inclusive, é a tese fixada pelo Pretório Excelso ao concluir o julgamento do RE 593.727/MG, com repercussão geral reconhecida: “o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição”. 



    2.4) As defesas dos réu P.R.B e A.G alegaram, em síntese, cerceamento de defesa técnica por ter sido a denúncia formalizada com elementos colhidos em investigação secreta impossibilitando o contraditório e a ampla defesa em razão da impossibilidade de acesso amplo e irrestrito aos elementos de informação. 



    Nesta alegação importante ressalvar que, conforme certidões juntadas aos autos pela acusação, esta sempre atendeu prontamente todas as defesas, tendo fornecidas cópias integrais quando solicitada (fls. 3606/3631). 



    Nota-se, ainda, que, em virtude da extensa documentação juntada, foi dado o prazo de 30 dias para resposta à acusação, prorrogados, em seguida, por mais 30 dias. 



    Está comprovado pelas fls. 3596/3605 que a acusação, além de disponibilizar a integralidade das provas obtidas, explicou detalhadamente como acessá-las, tendo, inclusive, a defesa do réu F.M.D.C. expressamente admitido que logrou êxito em visualizá-las. 



    Consta, por fim, na decisão de fls. 4518/4519, que as partes poderiam encaminhar e-mail ao Ministério Público para esclarecimentos, todavia, conforme manifestação da acusação, não houve nenhum e-mail para tanto, o que denota desídia da própria defesa. 



    Logo, rejeito esta preliminar de nulidade” (eDOC 14, fls. 3-4).



    Nas informações prestadas pelo juízo reclamado (eDOC 27) constou:



    “(...)



    Em 04 de outubro de 2023 o Ministério Público ofereceu denúncia nesses autos principais (fls. 162/278). 



    Em 05 de outubro de 2023 a denúncia foi recebida ( fls. 2907 /2908), determinando a citação dos réus para apresentação de resposta à acusação. 



    Ainda em 25/10/2023 foi proferida a seguinte decisão judicial (fl. 3048): 



    1) Fls. 3015/3043: DEFIRO prazo de 05 (cinco) dias para que os réus interessados depositem em juízo HD externo com capacidade compatível para download dos arquivos.



    2) Com o depósito em juízo dos HDs. deverão ser eles encaminhados à Promotoria de Justiça da Comarca para download dos arquivos mencionados no prazo de 05 (cinco) dias. cabendo ao Ministério Público novamente os depositarem em juízo após o término do download. 



    3) Com o retorno dos HDs do Ministério Público. intimem-se as defesas para retirada em cartório no prazo de 48 horas. bem como para apresentarem resposta à acusação ou re(ratificarem) aquelas iá eventualmente iá apresentadas. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da respectiva retirada. haja vista o tamanho dos arquivos a serem analisados. 



    4) Item 4 de fl. 3015: AUTORIZO o compartilhamento requerido com a Procuradoria Geral de Justiça. 



    Int.



    Como se vê, desde o início do processo houve atuação judicial a fim de garantir o acesso dos patronos à íntegra de todos os elementos colhidos pelo Ministério Público. 



    No decorrer do feito, foi proferida decisão de fls. 5043/5047 rechaçando os argumentos ora levantados na presente reclamação, cujo item 2.3 se transcreve abaixo:



    "2.3) A defesa do réu A. G. alegou nulidade em relação à atividade investigatória pelo Ministério Público. 



    Novamente.,não há em se falar de nulidade processual. pois sendo o Ministério Público competente para promover a ação penal pública, conforme artigo 129. CF/88. tem o poder de realizar a busca e colheita de informações. documentos e demais diligências para a formação de sua opinião por seus próprios meios. 



    Nesse sentido. inclusive. é a tese fixada pelo Pretório Excelso ao concluir o julgamento do RE 593.727/MG. com repercussão geral reconhecida: "o Ministério Público dispõe de competência para promover. por autoridade própria. e por prazo razoável. investigações de natureza penal. desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. observadas. sempre. por seus agentes. as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos. em nosso País. os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7~ notadamente os incisos I. II. III. XI. XIII. XIV e XIX). sem prejuízo da possibilidade - sempre presente no Estado democrático de Direito - do permanente controle jurisdicional dos atos. necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14 ). praticados pelos membros dessa instituição.



    No momento, os autos se encontram aguardando audiência de instrução e julgamento, agendada para o dia 20/06/2024".



    Dessa forma, como dito, tem-se que a decisão reclamada não afrontou a Súmula Vinculante 14, posto que não tratou do acesso da defesa às provas produzidas no PIC n. 94.0531.0000071/2023, pois nem mesmo havia pedido formulado ao Juízo reclamado naquele momento.



    Ao analisar os autos, o que se percebe é que nunca houve qualquer indisposição do Juízo reclamado em conceder acesso às provas documentadas nos autos. Tanto é assim que a autoridade reclamada demonstrou que, “desde o início do processo houve atuação judicial a fim de garantir o acesso dos patronos à íntegra de todos os elementos colhidos pelo Ministério Público”.



    Ademais, por meio da Petição STF n. 60.909/2024 (eDOC 33), protocolizada na data de hoje, 23/5/2024, o reclamante noticia “o recente fornecimento pelo MPSP, das cópias do PIC n. 94.0531.0000071/2023-8 (doc. 01)”.



    Reputo, assim, não ter sido demonstrada a vedação ao defensor de amplo acesso aos elementos já documentados nos autos relativos à defesa do acusado. 



    Qualquer análise mais ampla dos pedidos do reclamante, demandaria uma investigação do acervo probatório dos autos. Entretanto, a reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas.



    Portanto, ausente comprovada violação do conteúdo da Súmula Vinculante 14, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. Transcrição integral de diálogos em interceptação telefônica. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. O Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 33783 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-277 DIVULG 12-12-2019 PUBLIC 13-12-2019)(grifou-se). 



    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente